Tribunal: TCU
Processo: 044.591/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-01-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 34/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 2673/2021-TCU-Plenário e em adotar as providências a seguir, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.591/2021-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Unidade: Superintendência Regional de Administração do Ministério da Economia no Paraná 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.5. Representação legal: não há 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar cópia deste Acórdão e da instrução da unidade técnica (peças 13/14) à Superintendência Regional de Administração do Ministério da Fazenda no Paraná; 1.6.2. determinar o apensamento dos autos ao processo originador (TC 026.208/2021- 0), nos termos do art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020.